Tribunal: STF
Processo: ADI 2855
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-05-12
Data de publicação: 2010-05-12

Ementa:
DEPÓSITOS JUDICIAIS - INICIATIVA DE LEI. Ao Judiciário não cabe a 
   iniciativa de lei visando disciplinar o Sistema Financeiro de Conta 
   Única de Depósitos.

DEPÓSITOS JUDICIAIS - DIFERENÇA ENTRE A 
   REMUNERAÇÃO DAS CONTAS E RENDIMENTO PREVISTO EM LEI - UTILIZAÇÃO 
   PELO JUDICIÁRIO. Surge conflitante com a Carta da República lei do 
   Estado, de iniciativa do Judiciário, a dispor sobre Sistema 
   Financeiro de Conta Única de Depósitos Judiciais com aporte de 
   diferença de acessórios em benefício do Poder Judiciário.